Tribunal: TJMT
Processo: 1012426-39.2026.8.11.0000
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-07-01
Data de publicação: 2026-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012426-39.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[PASEP, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[IVOILSON FERREIRA MAIA - CPF: 002.915.741-22 (ADVOGADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), SILVIO ROBERTO MARTINELLI - CPF: 182.178.186-49 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. PASEP. PRESCRIÇÃO. PREJUDICIAL DE MÉRITO. CABIMENTO DO RECURSO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. EFEITO TRANSLATIVO. TERMO INICIAL. SAQUE INTEGRAL DO PRINCIPAL. TEMA REPETITIVO N. 1.387 DO STJ. CONSUMAÇÃO DO PRAZO DECENAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que, em ação de indenização por danos materiais relativa a supostos desfalques em conta vinculada ao Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP), rejeitou as preliminares, saneou o feito e determinou perícia contábil, e que, quanto à prescrição, adotou o prazo decenal do Tema Repetitivo n. 1.150 do Superior Tribunal de Justiça, com termo inicial na ciência inequívoca da lesão.

2. Requerimentos do recurso:
(i)
a renovação das preliminares de ilegitimidade passiva, de incompetência da Justiça Estadual e de falta de interesse de agir, com a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor;
(ii)
o reconhecimento da prescrição quinquenal ou, subsidiariamente, decenal; e
(iii)
a aplicação do Tema Repetitivo n. 1.387 do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual o saque integral do principal marca o início do prazo prescricional, com a reforma da decisão e a extinção do feito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões em discussão consistem em:
(i)
saber se a decisão que rejeita a prejudicial de prescrição é recorrível por agravo de instrumento e comporta reexame por efeito translativo;
(ii)
determinar se o termo inicial do prazo prescricional da pretensão de ressarcimento por supostos desfalques em conta vinculada ao Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público é a data do saque integral ou a da obtenção de extratos detalhados; e
(iii)
aferir, reconhecida a prescrição, a sua consequência sobre as demais matérias recursais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A decisão que rejeita a prejudicial de prescrição versa sobre o mérito e desafia agravo de instrumento, de sorte que, por constituir a prescrição matéria de ordem pública, a sua rejeição expressa na origem autoriza o reexame integral da questão por força do efeito translativo (AgInt nos EDcl nos EDcl no AREsp n. 2.129.032/GO).

5. O efeito translativo permite ao Tribunal, uma vez ultrapassada a admissibilidade do recurso, conhecer matéria de ordem pública e determinar as consequências processuais dela decorrentes, inclusive a extinção do processo com resolução de mérito na origem (AgRg no Ag n. 1.227.549/RJ e AgInt no AREsp n. 848.116/RS).

6. A pretensão de ressarcimento por supostos desfalques em conta vinculada ao Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público submete-se ao prazo decenal do artigo 205 do Código Civil (Tema Repetitivo n. 1.150 do Superior Tribunal de Justiça), cujo termo inicial corresponde ao dia do saque integral do principal, marco em que o titular toma ciência do montante creditado e da eventual lesão, consoante a tese vinculante do Tema Repetitivo n. 1.387 do Superior Tribunal de Justiça, harmônica com a teoria da
actio nata
e com o artigo 189 do Código Civil.

7. No caso, o saque integral ocorreu em 14/maio/2014 e a ação foi ajuizada apenas em 8/outubro/2024, de modo que o prazo decenal se consumou em 14/maio/2024, sem que a solicitação posterior de extratos e microfilmagens deslocasse o termo inicial, porquanto a vertente subjetiva da
actio nata
acolhida na origem não prevalece diante do entendimento vinculante do Tema Repetitivo n. 1.387 do Superior Tribunal de Justiça.

8. Os elementos dos autos bastam à aferição do termo inicial e prescindem de instrução probatória, de sorte que a ressalva de reanálise provisória não impede o reconhecimento da prescrição nesta sede, a qual, na qualidade de prejudicial de mérito, impõe a extinção do processo de origem com resolução de mérito e absorve as demais matérias recursais, inclusive as preliminares de ilegitimidade passiva, de incompetência da Justiça Estadual e de falta de interesse de agir e a alegação de inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor.

9. A impugnação ao benefício da gratuidade de justiça carece de objeto, uma vez que o juízo de origem não concedeu o benefício, mas apenas deferiu o parcelamento das custas processuais.

IV. DISPOSITIVO

10
. Recurso provido para reconhecer a prescrição da pretensão autoral, extinguir o processo de origem com resolução de mérito.

___________________

Dispositivos relevantes citados
: CC - art. 189, art. 205; CPC - art. 85, caput, §§ 1º e 2º, art. 487, II e parágrafo único, art. 1.015, II.

Jurisprudências relevantes citadas
: STJ - Tema Repetitivo n. 1.150, Tema Repetitivo n. 1.387, REsp n. 1.895.936/TO, REsp n. 1.895.941/TO, REsp n. 1.951.931/DF, AgInt nos EDcl nos EDcl no AREsp n. 2.129.032/GO, AgRg no Ag n. 1.227.549/RJ, AgInt no AREsp n. 848.116/RS; TJMT - ApCiv n. 1000645-83.2024.8.11.0034, AI n. 1033299-94.2025.8.11.0000.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo requerido
BANCO DO BRASIL S.A.
contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá nos autos da Ação Ordinária de Indenização por Danos Materiais registrada sob o n.
1047079-12.2024.8.11.0041
, ajuizada por
SILVIO ROBERTO MARTINELLI
, que rejeitou as preliminares suscitadas, saneou o processo e determinou a realização de perícia contábil, com adiantamento dos honorários periciais a cargo do requerido.

Na
origem
,
Silvio Roberto Martinelli
, servidor público titular de conta vinculada ao Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP) sob o n. de inscrição 1.064.458.342-5, narrou que, ao se dirigir ao Banco do Brasil para o saque de suas cotas após longa carreira no serviço público, deparou-se com valor irrisório, muito aquém do que se esperaria do cumprimento da legislação de regência. (id. 171723203)

Relatou, na sequência, que solicitou a microfilmagem do período de 1972 a 1999 e constatou saldo acumulado de Cz$ 111.981,00 (cento e onze mil, novecentos e oitenta e um cruzados) em 18/agosto/1988, quantia que não fora transferida para o exercício seguinte, porquanto os registros de 1989 apontavam saldo zerado.

Pleiteou, assim, a condenação do requerido à restituição dos valores desfalcados, no montante atualizado de R$ 97.596,71 (noventa e sete mil, quinhentos e noventa e seis reais e setenta e um centavos), bem como a inversão do ônus da prova e a exibição das microfilmagens de todo o período da conta. Requereu, ademais, a gratuidade de justiça e a prioridade na tramitação, por contar 78 (setenta e oito) anos de idade.

Citado, o banco apresentou
contestação
na qual arguiu, em preliminar, a ilegitimidade passiva, a incompetência da Justiça Estadual e a falta de interesse de agir, além das prejudiciais de prescrição quinquenal e decenal. No mérito, defendeu a regularidade de sua atuação como simples agente operador do fundo. (id. 209275257)

Sobreveio, então,
decisão de saneamento
que rejeitou as preliminares. No tocante à prescrição, o juízo de origem adotou o prazo decenal fixado no Tema n. 1.150, com termo inicial na ciência inequívoca da lesão, e consignou inexistir prova de que o requerente tivesse conhecimento dos supostos desfalques há mais de 10 (dez) anos do ajuizamento. (id. 225014239)

Inconformado com a decisão, o
Banco do Brasil S.A.
interpôs o presente
agravo de instrumento
, no qual renova as preliminares de ilegitimidade passiva, incompetência da Justiça Estadual e falta de interesse de agir, além de defender a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor à relação travada com o banco gestor. (id. 355477855)

Em matéria de prescrição, defende, em primeiro plano, a incidência do prazo quinquenal, sob o fundamento de que a demanda cuida de revisão de índices de atualização, e não de desfalques. Subsidiariamente, postula a aplicação do prazo decenal previsto no Tema n. 1.150.

Com particular ênfase, invoca o Tema Repetitivo n. 1.387 do Superior Tribunal de Justiça, julgado em 17/dezembro/2025, segundo o qual o saque integral do principal marca o início do prazo prescricional da pretensão reparatória relativa a contas individualizadas do PASEP. Por essa razão, assevera que, cotejado o saque com o ajuizamento, ocorrido em outubro de 2024, restaria consumada a prescrição.

Requer, em conclusão, a reforma integral da decisão agravada, com a extinção do feito.

Submetidos os autos a esta relatoria, deferi o pedido de efeito suspensivo em razão da possibilidade de prescrição, à luz do Tema Repetitivo n. 1.387. (id. 356067399)

Por derradeiro, a Secretaria certificou o decurso do prazo legal, em 24/abril/2026, sem que o agravado oferecesse contraminuta. (id. 364572859)

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES.
HÉLIO NISHIYAMA
(RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Privado:

O cerne recursal reside na definição do termo inicial do prazo prescricional da pretensão de ressarcimento dos danos decorrentes de supostos desfalques e incorreções na conta individual vinculada ao Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público, bem como na consequente aferição da ocorrência da prescrição e na admissibilidade do presente recurso.

O recurso comporta acolhimento.

PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO AUTORAL

O artigo 1.015, inciso II, do Código de Processo Civil contempla, entre as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento, as decisões interlocutórias que versem sobre o mérito do processo. Essa previsão abrange os pronunciamentos que, embora proferidos no curso do processo, decidam matéria integrante do objeto litigioso ou prejudicial deste.

Nesse contexto, cumpre registrar que a prescrição constitui prejudicial de mérito, cuja apreciação conduz, quando acolhida, à resolução do mérito da causa, conforme expressa previsão do artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil. Dessa natureza decorre que a decisão interlocutória que rejeita a prejudicial de prescrição configura, em sentido processual, pronunciamento sobre o mérito do processo.

Igualmente, cumpre destacar que a prescrição constitui matéria de ordem pública, sujeita a reconhecimento de ofício pelo magistrado a qualquer tempo e grau de jurisdição, conforme expressamente previsto no artigo 487, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento segundo o qual a prescrição, por ostentar essa natureza, pode ser reconhecida de ofício ou a requerimento das partes, a qualquer tempo e nas instâncias ordinárias. (STJ, AgInt nos EDcl nos EDcl no AREsp n. 2.129.032/GO, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 18/setembro/2023, DJe 22/setembro/2023)

Dessa forma, no caso dos autos, como a decisão agravada rejeitou expressamente a prejudicial de prescrição arguida pelo banco agravante, essa circunstância que autoriza esta Corte a reexaminar a questão em sede de agravo de instrumento e a aplicar o efeito translativo ao recurso.

A propósito, conforme leciona a jurisprudência superior, o efeito translativo dos recursos consiste na possibilidade de o Tribunal, ultrapassada a admissibilidade do apelo, decidir matéria de ordem pública, sujeita a exame de ofício em qualquer tempo e grau de jurisdição. (STJ, AgRg no Ag n. 1.227.549/RJ, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 27/abril/2010, DJe 10/maio/2010)

Por força desse efeito, permite-se que o Tribunal conheça matérias de ordem pública e determine as consequências processuais delas decorrentes, inclusive a extinção do processo com resolução do mérito na origem, quando presentes os elementos necessários para tanto. (STJ, AgInt no AREsp n. 848.116/RS, Rel. Min. Marco Buzzi, j. 26/junho/2018, DJe 1º/agosto/2018)

Assentadas essas premissas, a questão central cinge-se à definição do termo inicial do prazo prescricional para as pretensões de ressarcimento de danos decorrentes de supostos desfalques em conta individual vinculada ao Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Recursos Especiais n. 1.895.936/TO, 1.895.941/TO e 1.951.931/DF, sob a sistemática dos recursos repetitivos, fixou três teses no Tema n. 1.150.

A primeira reconhece a legitimidade passiva do Banco do Brasil para figurar em demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto à conta vinculada ao programa, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidos pelo Conselho Diretor.

A segunda, por sua vez, submete a pretensão ao ressarcimento dos danos decorrentes dos desfalques ao prazo prescricional decenal previsto no artigo 205 do Código Civil.

A terceira, de maior relevo para o caso, fixa como termo inicial do prazo prescricional o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual.

Sucede que a definição do exato instante em que essa ciência se caracteriza, para fins prescricionais, reclamava maior precisão, lacuna que a Corte Superior veio a suprir em julgamento posterior.

Com efeito, no julgamento do Tema Repetitivo n. 1.387, realizado em 17/dezembro/2025, o Superior Tribunal de Justiça fixou tese vinculante no sentido de que o saque integral do principal dá início ao prazo prescricional da pretensão de reparação por falha na prestação do serviço, por saques indevidos, por desfalques, ou por ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidos em conta individualizada do programa.

Essa orientação complementa e especifica o entendimento firmado no Tema n. 1.150, porquanto estabelece de forma inequívoca que a ciência dos desfalques, para fins de deflagração do prazo, ocorre no momento do saque integral dos valores depositados.

A
ratio decidendi
da tese assenta-se na constatação de que, no instante do saque integral, o titular verifica o montante efetivamente creditado e dispõe de condições objetivas para aferir eventual divergência em relação ao que entende devido.

A partir desse marco, nasce para o titular a possibilidade concreta de buscar os extratos e documentos necessários à apuração de inconsistências, bem como de questionar judicialmente a correção dos valores recebidos. Configura-se, por isso, a ciência inequívoca da lesão já nessa oportunidade, ainda que o titular não detenha compreensão técnica dos cálculos aplicados ou não solicite, de imediato, a documentação detalhada da conta.

Essa compreensão harmoniza-se com o princípio da segurança jurídica e com a teoria da
actio nata
, norteadora do sistema prescricional brasileiro, na medida em que a pretensão nasce quando o titular pode exercê-la, o que se dá com o conhecimento, ainda que potencial, da lesão ao direito, conforme o artigo 189 do Código Civil.

Nessa exata linha, esta Segunda Câmara de Direito Privado já adotou expressamente essa orientação, em hipótese análoga à dos presentes autos, ao reconhecer a prescrição da pretensão fundada em supostos desfalques em conta vinculada ao programa. (TJMT, Apelação Cível n. 1000645-83.2024.8.11.0034, Rel. Desa. Marilsen Andrade Addario, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 05/novembro/2025, DJe 12/novembro/2025)

De modo complementar, esta Câmara tem aplicado a teoria da
actio nata
de forma objetiva, com o reconhecimento de que a ciência inequívoca do fato danoso se perfaz no momento do saque dos valores, independentemente da solicitação posterior de extratos detalhados ou da realização de cálculos técnicos complementares. (TJMT, Agravo de Instrumento n. 1033299-94.2025.8.11.0000, Rel. Desa. Maria Helena Gargaglione Povoas, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 17/dezembro/2025, DJe 23/dezembro/2025)

Assentadas essas premissas normativas e jurisprudenciais, a documentação que instrui o feito conduz ao reconhecimento da prescrição.

No caso aqui analisado, extrai-se dos autos que o agravado Silvio Roberto Martinelli, servidor público aposentado, era titular da conta vinculada ao Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público n. 1.064.458.342-5, administrada pelo Banco do Brasil S.A.

Conforme extrato acostado aos autos pela própria instituição financeira, o saque integral dos valores acumulados na conta vinculada ao programa ocorreu em 14/maio/2014, com a consequente redução do saldo a zero. Esse levantamento caracteriza o saque integral do principal, marco temporal que, a teor do Tema Repetitivo n. 1.387 do Superior Tribunal de Justiça, configura o termo inicial do prazo prescricional decenal.

É relevante observar que o próprio agravado, na petição inicial da ação de origem, declarou que o valor recebido lhe pareceu irrisório e incompatível com o período de contribuição ao longo de décadas de serviço público. Essa circunstância revela que, já no momento do saque, o titular percebeu a insuficiência do montante creditado e dispôs de condições objetivas para questionar a correção dos valores.

A partir de 14/maio/2014, portanto, o agravado teve plena ciência do valor total que lhe foi creditado a título do programa e, por consequência, passou a contar com condições objetivas para questionar eventual insuficiência ou incorreção no montante recebido.

Naquele momento nasceu a pretensão ao ressarcimento de eventuais diferenças decorrentes de supostos desfalques ou falhas na atualização monetária dos valores depositados, com o início da contagem do prazo prescricional de 10 (dez) anos previsto no artigo 205 do Código Civil.

A ação de origem, contudo, foi ajuizada somente em 8/outubro/2024, quando o prazo prescricional decenal já se havia consumado em 14/maio/2024. Entre o saque integral e o ajuizamento, transcorreram aproximadamente 10 (dez) anos e 5 (cinco) meses, lapso que ultrapassou o prazo legal.

Não obstante, cumpre enfrentar o fundamento que serviu de base à decisão agravada e que poderia, em tese, infirmar a conclusão ora adotada, qual seja, a aplicação da teoria da
actio nata
em sua vertente subjetiva.

Sob essa perspectiva, a ciência inequívoca da lesão somente ocorreria quando o titular obtivesse acesso aos extratos detalhados e às microfilmagens de sua conta, oportunidade em que poderia efetivamente constatar as supostas irregularidades na evolução do saldo. Foi precisamente esse o entendimento adotado pelo juízo de origem ao afastar a prejudicial.

A tese, conquanto compreensível, não resiste ao confronto com o entendimento vinculante firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo n. 1.387.

Isso porque a Corte Superior, ao fixar que o saque integral do principal dá início ao prazo prescricional, afastou precisamente a possibilidade de se distinguir, para fins prescricionais, entre a ciência do valor sacado e a ciência técnica das irregularidades contábeis.

Em outras palavras, o Tema n. 1.387 superou a dicotomia entre ciência do saque e ciência do desfalque, ao estabelecer que ambas se confundem para fins de início do prazo prescricional.

A premissa adotada pela Corte Superior é a de que o titular, ao verificar o montante efetivamente creditado no ato do saque, dispõe das condições mínimas necessárias para avaliar a adequação do valor recebido e, caso o entenda insuficiente, adotar as providências cabíveis para a apuração de eventuais irregularidades.

Sob essa ótica, a circunstância de o agravado ter solicitado os extratos detalhados e as microfilmagens em data posterior não possui o condão de alterar o termo inicial da prescrição, uma vez que a ciência do suposto dano já se configurara em 14/maio/2014, quando do saque integral.

A solicitação de documentos complementares para a elaboração de cálculos técnicos constitui providência instrutória passível de adoção pelo titular a qualquer tempo, mas não desloca o marco inicial da prescrição, fixado no momento em que o direito pode ser exercido.

De outro modo, admitir interpretação diversa conduziria a situações incompatíveis com a segurança jurídica que o instituto da prescrição visa proteger. Permitir que o titular da conta, anos ou décadas após o saque, solicite o extrato detalhado e, a partir de então, inicie a contagem do prazo prescricional esvaziaria a própria finalidade do instituto, que é conferir estabilidade às relações jurídicas e impedir que pretensões permaneçam indefinidamente exercitáveis.

Por fim, ainda que a decisão agravada tenha afastado a prescrição em caráter provisório, com ressalva de reanálise após a instrução probatória, essa circunstância não impede o reconhecimento da prejudicial nesta sede recursal. Como já assentado, a prescrição constitui matéria de ordem pública e pode ser examinada em qualquer fase processual, inclusive de ofício.

Ademais, os elementos constantes dos autos são suficientes para a aferição do termo inicial do prazo prescricional, e prescindem da instrução probatória que o juízo de origem reputou necessária. A data do saque integral encontra-se documentada nos extratos da conta vinculada, e a data do ajuizamento da ação é fato incontroverso.

Dessa forma, o decurso de mais de 10 (dez) anos entre a data do saque integral, ocorrido em 14/maio/2014, e o ajuizamento da ação, efetivado em 8/outubro/2024, ultrapassou o prazo decenal estabelecido no artigo 205 do Código Civil, o que impõe o reconhecimento da prescrição da pretensão autoral, na forma do artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil.

DAS DEMAIS MATÉRIAS RECURSAIS

O reconhecimento da prescrição, na qualidade de prejudicial de mérito, absorve as demais questões deduzidas no agravo de instrumento, notadamente as preliminares de ilegitimidade passiva, incompetência da Justiça Estadual e falta de interesse de agir, bem como as questões relativas à inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, à distribuição do ônus probatório e ao adiantamento dos honorários periciais.

No tocante à impugnação ao benefício da gratuidade de justiça, deduzida pelo agravante, observo que ela carece de objeto. O juízo de origem não concedeu ao requerente a gratuidade de justiça, mas tão somente deferiu o parcelamento das custas processuais, posteriormente recolhidas em sua primeira parcela. Inexistente o benefício, não há gratuidade a ser impugnada.

Em todo caso, essas matérias não mais influenciarão o desfecho da lide, razão pela qual a prejudicial de mérito as absorve e torna desnecessário o respectivo exame.

DISPOSITIVO

Ante todo o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento interposto por
BANCO DO BRASIL S.A.
para reformar a decisão agravada e, em aplicação do efeito translativo, reconhecer a prescrição da pretensão autoral e determinar a extinção do processo de origem (Ação Ordinária de Indenização por Danos Materiais n. 1047079-12.2024.8.11.0041, em trâmite perante a 8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá), com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil.

Em razão do efeito translativo, distribuo os ônus de sucumbência e fixo honorários advocatícios em favor do patrono da parte
Banco do Brasil S.A.
no montante de 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85,
caput
e §§ 1º e 2º, do Código de Processo Civil, além das custas e despesas processuais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2026